Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 1017954-64.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pela ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 105147997):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O valor da causa na ação declaratória deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com o reconhecimento da questão deduzida em juízo.
2. O reconhecimento do cumprimento das exigências legais para fazer jus aos benefícios fiscais trazidos pela Lei da Copa traz benefícios econômicos a autora, os quais devem estar alinhados ao valor da causa.
3. [...] 1. Com efeito, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil (AgRg no REsp. 1.338.053/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1.4.2014). Precedentes: REsp. 1.296.728/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp. 162.074/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2012.
4. Recurso não provido.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 1017954-64.2020.8.11.0000, Relatora: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, j. em 04/10/2021)
A parte recorrente opôs embargos de declaração que foram rejeitados (id. 112294980).
Na espécie, a parte recorrente alega violação aos artigos 1.022 e 489, do CPC, ao fundamento que ao julgar os embargos de declaração o acórdão não enfrentou o vício a respeito da violação ao artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil.
Assevera violação ao artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o argumento que o objeto da ação ordinária na origem não é a análise de mérito dos débitos em discussão em sede administrativa, mas tão somente os aspectos fáticos e jurídicos que deram ensejo ao indeferimento do pedido de conversão de débitos tributários em investimentos em infraestrutura, tal qual originalmente disciplinado pela Lei da Copa, o que não veicula, sob nenhum viés, conteúdo patrimonial ou proveito econômico em favor da Recorrente.
Recurso tempestivo (id. 117324987).
Contrarrazões no id. 123094009.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação dos artigos 1.022 e 489 do CPC
A partir da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso em relação a aplicação do art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, enfrentou o artigo mencionado, conforme trecho transcrito a seguir (id. 105147997):
Verifica-se dos autos, que a Autora Agravante interpôs ação ordinária objetivando o reconhecimento de que cumpriu, na integralidade, os requisitos formais consignados na Lei da Copa (Lei no 9.165/2009), que regulamentou os benefícios fiscais oferecidos pelo Estado de Mato Grosso em razão dos eventos da FIFA nos anos de 2013 e 2014.
Depreende-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso notificou a Recorrente da decisão final lançada no Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, sobre o restabelecimento dos débitos em razão do não cumprimento das exigências da Lei da Copa.
Dessa forma, extrai-se que a pretensão da Recorrente tem como consequência direta a extinção de créditos tributários, no valor total de R$480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e catorze reais), conforme apontado na exordial.
(...)
Na análise do mérito, não vieram aos autos quaisquer elementos novos de fato, ou de direito, capazes de afastar tal entendimento lançado em sede liminar, o qual adoto na íntegra como razão de decidir.
Repiso que embora seja a ação de base uma ação declaratória, há um proveito econômico a ser obtido, com o reconhecimento ou não da nulidade da decisão administrativa questionada, devendo o valor da causa corresponder a esse benefício buscado com a procedência da demanda judicial.
Dessa forma, irretocável a decisão recorrida que determinou a retificação do valor da causa para R$480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais), valor correspondente ao conteúdo econômico apontado expressamente pela Agravante na inicial..
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão ou contradição no acórdão, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Com efeito, a parte recorrente alega violação ao artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento que por se tratar de ação declaratória, não deve ser considerado o proveito econômico indireto.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
Na análise do mérito, não vieram aos autos quaisquer elementos novos de fato, ou de direito, capazes de afastar tal entendimento lançado em sede liminar, o qual adoto na íntegra como razão de decidir.
Repiso que embora seja a ação de base uma ação declaratória, há um proveito econômico a ser obtido, com o reconhecimento ou não da nulidade da decisão administrativa questionada, devendo o valor da causa corresponder a esse benefício buscado com a procedência da demanda judicial.
Dessa forma, irretocável a decisão recorrida que determinou a retificação do valor da causa para R$480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais), valor correspondente ao conteúdo econômico apontado expressamente pela Agravante na inicial.
Logo, percebe-se que o entendimento exarado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO.
1. A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico. Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).
2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória no 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/10/2021.)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA.
1. Estando os fatos delineados no acórdão recorrido e sendo a questão eminentemente de direito, o recurso não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.
3. No caso, ao requerer a declaração de nulidade da sentença arbitral, pretende a recorrente anular o próprio título executivo, de forma que o valor da condenação contido na sentença deve ser o parâmetro para definição do valor da causa na ação declaratória.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 1.630.526/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 29/4/2021.)
Assim, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao artigo 292, § 3o, do Código de Processo Civil, que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.1. [...] 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018).
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 83 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça